Tribunal: TJDFT
Processo: 0724258-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724258-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA DE SOUZA CAMARGOS CASAGRANDE AGRAVADO: FGH EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alessandra de Souza Carmargos Casagrande contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do Processo n. 0030964-79.2015.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da Agravada por meio dos sistemas SisbaJud e RenaJud. Preparo devidamente comprovado (Id. 27663377). Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões Id. 28432938, a Agravada noticia a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, pois foi julgada a Apelação interposta contra a r. sentença proferida nos Embargos à Execução, na qual foi acolhida a incompetência territorial e determinada a redistribuição do processo ao Juízo competente. Em exame dos autos, verifiquei que o Acórdão aguarda o trânsito em julgado. Intimada a se manifestar sobre a persistência de interesse recursal, a Agravante afirma que não há mais interesse no prosseguimento do recurso, visto que houve o declínio da competência jurisdicional da ação originária para a Comarca de Votorantim/SP. Está, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora